Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700084-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CELIA DA MOTA FERNANDES APELADO: CELIA DA MOTA FERNANDES APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A ( réu) para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora